Tribunal: TJES
Processo: 5001109-78.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-78.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE Marataízes. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL PARA O ENQUADRAMENTO. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.304/2010. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETROAÇÃO PRETENDIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega, em síntese, ser Agente Comunitário de Saúde, e busca judicialmente o recebimento retroativo do piso salarial e das vantagens correspondentes ao exercício de 2020 a 2022.

Em sede de sentença (ID 17123633) o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob o seguinte fundamento:

“ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos.

Para fim de atualização monetária, observar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária do IPCA-E, a partir de 25/01/2015, data posterior à da conclusão do curso.

Fica resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do Novo CPC.”

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser integralmente mantida, na medida em que está alinhada ao conjunto probatório e à correta interpretação da legislação aplicável.

A recorrente sustenta que seu enquadramento funcional deveria considerar o ingresso no serviço público em 11/04/2000. Todavia, conforme se extrai da certidão de tempo de serviço (ID 17123624), houve dois vínculos distintos com a Administração Municipal: o primeiro entre 2000 e 2005, e o segundo a partir de 01/07/2010.

Evidencia-se, assim, solução de continuidade de aproximadamente cinco anos, circunstância que inviabiliza a contagem ininterrupta do tempo para fins de progressão funcional. No âmbito do Direito Administrativo, a ruptura do vínculo impede o cômputo contínuo para vantagens que exigem efetivo exercício no cargo, inexistindo direito adquirido à soma de períodos descontínuos para enquadramento em plano de carreira instituído posteriormente.

Correta, portanto, a fixação do marco inicial em 01/07/2010, data a partir da qual passou a existir vínculo juridicamente estruturado sob a égide da Lei Municipal nº 1.304/2010, que regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde no Município de Marataízes. É a partir desse regime jurídico que se deve observar o enquadramento funcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010 e da Lei Complementar nº 2.130/2019.

Aplicando-se a regra do art. 82, III, da Lei nº 1.355/2010, progressão de um padrão a cada quatro anos de efetivo exercício, o enquadramento da recorrente desenvolveu-se regularmente: Padrão I (01/07/2010 a 01/07/2014), Padrão II (01/07/2014 a 01/07/2018) e Padrão III (01/07/2018 a 01/07/2022). Assim, no exercício de 2020, encontrava-se corretamente posicionada no Padrão III, inexistindo suporte fático ou jurídico para reenquadramento em nível superior.

No tocante às diferenças pleiteadas a partir de 2021, igualmente não merece reparo a sentença. O art. 3º, III, da LC nº 2.130/2019 fixou o vencimento-base em R$ 1.550,00 a partir de janeiro de 2021, valor que se revelou mais vantajoso do que aquele resultante da aplicação isolada da tabela de padrões ao nível em que a recorrente se encontrava, afastando a existência de diferenças salariais no período subsequente.

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 (RE 1.279.765), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde configura garantia de remuneração mínima, não se confundindo com vencimento básico nem implicando reestruturação automática da carreira.

O Tribunal assentou que inexiste “efeito cascata”, isto é, o piso não altera a base de cálculo das progressões e vantagens previstas na legislação local, as quais permanecem submetidas aos critérios definidos pelo ente municipal, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu que a fixação do vencimento-base no art. 3º da LC nº 2.130/2019 não implica sua automática transposição para níveis superiores da tabela, tampouco autoriza ampliação de efeitos financeiros sem previsão legal expressa, sob pena de indevida intervenção judicial na esfera legislativa:

“Com efeito, vejo que o magistrado de origem reconheceu expressamente que a servidora faz jus ao enquadramento no padrão III, conforme tempo de serviço computado até 2020, com base no art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, aplicado de forma subsidiária diante da omissão regulamentar da LC nº 2.130/2019. Todavia, observou com acerto que a partir de 2021 o próprio diploma legal fixou vencimento-base superior (art. 3º da LC nº 2.130/2019, no valor de R$ 1.550,00), tornando mais vantajoso ao servidor observar essa nova referência, o que afastaria a subsistência de diferenças salariais após o exercício de 2020. Do mesmo modo, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão. Assim, interpretar a norma de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora somente no exercício de 2020, período em que houve defasagem entre o valor percebido e aquele devido segundo o enquadramento legal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.”
(TJES. Recurso Inominado Cível Nº 5002555-53.2024.8.08.0069. 1ª Turma Recursal - Gabinete 3. RELATOR(A):ADEMAR JOAO BERMOND)

Diante desse cenário, conclui-se que o magistrado de origem apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo o direito apenas no exercício de 2020 e afastando diferenças posteriores por ausência de amparo legal.

Desta feita, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, devendo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)